Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-63.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
SEGURO DE DANO. Contratação por empresa de produção de sucos naturais congelados. Sinistro consistente de dano elétrico na câmara fria do estabelecimento. Pretensão de cobertura securitária contra a seguradora. Impossibilidade. Sinistro não coberto pela apólice. Contratação de modalidade de seguro residencial, que não abrange bens de capital utilizados em atividade empresarial. Pretensão

Ementa:
SEGURO DE DANO. Contratação por empresa de produção de sucos naturais congelados. Sinistro consistente de dano elétrico na câmara fria do estabelecimento. Pretensão de cobertura securitária contra a seguradora. Impossibilidade. Sinistro não coberto pela apólice. Contratação de modalidade de seguro residencial, que não abrange bens de capital utilizados em atividade empresarial. Pretensão indenizatória contra a corretora de seguros. Admissibilidade. Modalidade de seguro contratada por equívoco da corretora. Responsabilidade do corretor por informações inexatas. Art. 20 da Lei no 4.594/64 e art. 723 do Código Civil. Ausência de solidariedade entre as rés, diante da atuação independente da corretora. Direito da corretora, contudo, ao abatimento dos valores já pagos à autora, sob pena de enriquecimento sem causa. Improcedência da demanda com relação à seguradora. Parcial procedência com relação à corretora, com sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido e recurso da ré RODOBENS parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 1
Registro: 2020.0001001636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000017-63.2020.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é
apelante/apelado RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS
LTDA,
é
apelado/apelante
POLPAS
ALICE
PRODUÇÃO
ARTESANAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e Apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora, e deram provimento em parte ao recurso da
ré RODOBENS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 2
Apelação no 1000017-63.2020.8.26.0666
Comarca:
ARTUR NOGUEIRA
Juiz:
PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA
Apelantes/apeladas:
RODOBENS
ADMINISTRADORA
E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e POLPAS ALICE PRODUÇÃO
ARTESANAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Apelada:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
VOTO No 37.059
SEGURO DE DANO. Contratação por empresa de
produção de sucos naturais congelados. Sinistro consistente
de dano elétrico na câmara fria do estabelecimento.
Pretensão de cobertura securitária contra a seguradora.
Impossibilidade.
Sinistro
não
coberto
pela
apólice.
Contratação de modalidade de seguro residencial, que não
abrange bens de capital utilizados em atividade empresarial.
Pretensão indenizatória contra a corretora de seguros.
Admissibilidade. Modalidade de seguro contratada por
equívoco da corretora. Responsabilidade do corretor por
informações inexatas. Art. 20 da Lei no 4.594/64 e art. 723
do Código Civil. Ausência de solidariedade entre as rés,
diante da atuação independente da corretora. Direito da
corretora, contudo, ao abatimento dos valores já pagos à
autora,
sob
pena
de
enriquecimento
sem
causa.
Improcedência da demanda com relação à seguradora.
Parcial procedência com relação à corretora, com
sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido e
recurso da ré RODOBENS parcialmente provido.
Cuida-se de dois recursos de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 368/370, que: i) julgou improcedentes tanto
a ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por POLPAS
ALICE PRODUÇÃO ARTESANAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA. em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A quanto a
reconvenção em que litigam em polos invertidos, condenando-as
mutuamente às despesas processuais e honorários dos advogados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 3
contraparte; e ii) julgou procedente o pedido em face de RODOBENS
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., para
condená-la a pagar à autora o valor de R$ 6.540,90, bem como os
encargos de sucumbência.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque apenas a
corretora de seguros RODOBENS deve ser responsabilizada pela
indenização securitária contratada pela autora e negada pela
seguradora TOKIO MARINE.
Aduziu que a seguradora não pode ser condenada
a indenizar o dano elétrico ocorrido em equipamento utilizado pela
autora em sua atividade empresarial. A apólice envolvia apenas danos
residenciais.
Afirmou que, desse modo, é inviável a cobertura do
sinistro ocorrido em 11 de setembro de 2.019, consistente em defeito
na câmara fria onde armazenava polpas de frutas.
Considerou a corretora de seguros, por outro lado,
responsável pelo prejuízo suportado pela autora. A segurada foi
induzida a erro por representante de RODOBENS, que a fez crer que
celebrava contrato de seguro empresarial, conforme resulta das
conversas entre as partes por meio do aplicativo WhatsApp, de
conteúdo incontroverso.
Esclareceu que o representante da corretora
indagou por WhatsApp em 5 de novembro de 2018 se já havia
renovado o " seguro do barracão". Além disso, em áudio acostado aos
autos, o mesmo sr. Valter afirmou que cobriria o prejuízo suportado
pela requerente, a comprovar a indução da consumidora a erro no
momento da contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 4
Concluiu que a corretora deve indenizar o valor
suportado pela requerente para reparar seu maquinário (R$ 6.990,90
fls. 39/41), deduzidos R$ 450,00 a título de franquia incidente em
hipóteses de danos elétricos.
Destacou que a seguradora não foi a responsável
pelo erro. A apólice era clara acerca de se tratar de seguro residencial
e a autora foi ludibriada por preposto da corretora, não da seguradora.
Rejeitou por fim o pedido reconvencional visto que
nada mais é devido entre autora e seguradora, cuja apólice já foi,
inclusive, cancelada.
Recorrem a autora e a requerida RODOBENS.
Sustenta RODOBENS, em síntese, que: i) houve
julgamento extra petita, pois houve somente pedidos de indenização
securitária ou reembolso de juros e correção monetária do prêmio, não
de indenização do maquinário danificado pelo sinistro; ii) a condenação
deve ser solidária, incluindo também a seguradora TOKIO MARINE; iii)
o julgamento de procedência alcançaria somente a seguradora,
isentando a corretora; iv) o autor tem culpa concorrente, pois não leu a
apólice; v) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda,
já que a devedora do seguro é a seguradora TOKIO MARINE; vi) foi o
autor quem forneceu as informações para compor a apólice, sendo
portanto o responsável pelos fatos descritos na petição inicial.
Recorre adesivamente a autora, sustentando em
síntese que: i) a seguradora também deve ser responsabilizada pelo
vício do serviço, tendo em vista a solidariedade com relação a seus
prepostos autônomos; ii) dessa forma, deve arcar com o prejuízo
suportado pela autora em virtude de erro na contratação do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 5
imputável à corretora.
Em razão do exposto e pelo que mais argumentam
às fls. 372/383 e 392/402, pedem o provimento dos recursos.
Os apelos foram contrariados às fls. 405/414 e
417/420.
É o relatório.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela requerida RODOBENS.
A
legitimidade
das
partes
relaciona-se
à
identificação daquele que pode pretender ser o titular do bem da vida
deduzido em juízo, seja como o autor (legitimidade ativa), seja como
réu (legitimidade passiva) (Cassio Scarpinella Bueno, Curso
Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 1, p. 408).
Em se tratando de demanda indenizatória, será
legitimado ao polo passivo quem for responsável por reparar os danos,
em virtude de lei ou contrato.
No caso, é evidente corretora de seguros é em
tese responsável por reparar danos causados pela falha na prestação
de serviço descrita na petição inicial. Assim, está claro que é
legitimada a integrar o polo passivo.
Se assiste à autora razão ou não, trata-se de
questão afeita ao mérito, não às condições da ação.
2. Não houve vício de extrapetição.
Elementar que a sentença extra petita é aquela que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 6
aprecia e concede pedido alheio à demanda. Na lição de Nelson Nery
Junior, “é o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide”,
devendo haver correlação entre pedido e sentença, sob pena de o
magistrado incorrer em vício de citrapetição, extra-petição ou ultra-
petição (cf. Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 10a ed., RT, 2007, p. 387).
No caso, a r. Sentença se limitou a acolher o
pedido principal de pagamento da indenização securitária, cuja
responsabilidade atribuiu, contudo, à corretora, por ser a responsável
pela celebração de modalidade equivocada de seguro.
Evidente que o acolhimento parcial do pedido
principal para condenar apenas uma das requeridas não configura
vício de extrapetição, já que se concedeu exatamente o que se pediu
reparação equivalente à indenização securitária -, embora em menor
extensão por se isentar a TOKIO MARINE da responsabilidade.
Rejeito a preliminar.
3. No mérito, apenas o recurso de RODOBENS
comporta provimento, em parte.
Intermediadas pela corretora RODOBENS, a
autora, fabricante de sucos congelados, e a seguradora TOKIO
MARINE firmaram contrato de seguro residencial com vigência de um
ano a partir de 03 de novembro de 2.016 (fls. 28/33).
A apólice foi renovada nos dois anos seguintes,
sempre por intermédio da mesma corretora de seguros.
Durante a vigência do terceiro contrato, em 11 de
setembro de 2.019, houve um dano elétrico na câmara fria que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 7
segurada utilizava para armazenar a produção, acarretando um
prejuízo de R$ 6.990,00 por reparos no equipamento (fls. 39/41).
A segurada entendeu que se tratava de um sinistro
coberto pela apólice e exigiu a indenização da seguradora.
Entretanto, a seguradora o recusou por não se
tratar de dano em bem de capital, risco alheio aos cobertos por seguro
residencial.
De fato, um preposto da corretora admitiu que as
apólices vinham sendo emitidas equivocadamente em modalidade
residencial, sem a cobertura solicitada pela autora.
Admitindo o erro, a corretora fez em 22 de outubro
de 2.019 um depósito de R$ 2.847,10 (fl. 42), para restituir à segurada
os prêmios que havia pagado pelo seguro, mas sem acréscimo de
juros ou correção monetária.
Inconformada com o simples reembolso do valor
nominal dos prêmios, a segurada pretende agora receber da
seguradora e da corretora o valor equivalente à cobertura securitária.
Subsidiariamente, pretende receber da corretora ao
menos os juros e correção monetária incidentes sobre o reembolso
que obteve da corretora, em R$ 1.142,57.
São os fatos postos a julgamento.
4. Inviável a cobrança da cobertura securitária
prevista pela apólice emitida por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
O seguro, na definição de Caio Mário da Silva
Pereira, é “o contrato por via do qual uma das partes (segurador) se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 8
obriga para com a outra (segurado), mediante o recebimento de um
prêmio, a garantir interesse legítimo desta, relativo a pessoa ou a
coisa, contra riscos futuros predeterminados” (Instituições de Direito
Civil, v. III, 14a Ed., p. 409).
O objeto do seguro é o risco declarado pelo
proponente por ocasião da proposta de seguro, etapa da formação do
contrato, para que a seguradora avalie se pretende celebrar o contrato,
bem como estimar o prêmio.
Na clássica lição de Rúben S. Stiglitz, em
tradução livre, “a importância da determinação do risco se acha
constituída pela função que ela cumpre no contrato, já que a partir
daquela é possível identificar qual é o risco assegurado sobre que
operará a garantia comprometida pela seguradora e qual é o evento a
que está subordinada sua obrigação” (Derecho de Seguros, v. I, 3a
Edição, Abeledo-Perrot, p. 191/192).
Em se tratando de seguro de dano, como no caso
dos autos, o objeto do contrato consiste em “garantir ao segurado uma
indenização pelo sinistro que venha a atingir e danificar o bem indicado
no contrato, trazendo-lhe, assim, prejuízo a um interesse, o
denominado interesse segurado” (Cláudio Luiz Bueno de Godoy,
Código Civil Comentado, coord. Cezar Peluzo, 12a ed., Ed. Manole,
2018, p. 778).
Absolutamente claro, portanto, que a seguradora
se obriga somente à cobertura do risco contratado, que será
determinante para estimativa do prêmio e da franquia.
No caso dos autos, os riscos contratados se
limitam a danos residenciais, oriundos de problemas elétricos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 9
incêndio, roubo e furto qualificado e outros (fl. 28).
Não pactuaram as partes cobertura para danos em
bens de capital, como é o caso de câmara fria usada para
armazenagem da produção de polpa da autora.
É incontroverso que ocorreu uma falha da corretora
de seguros, que transmitiu à seguradora pedido equivocado de seguro
residencial, ao invés de empresarial.
Nessas circunstâncias, inviável exigir a cobertura
do seguro, que foi elaborado conforme as instruções transmitidas pela
corretora, sem qualquer falha imputável à seguradora.
5.
Não
se
pode
atribuir
à
seguradora
responsabilidade solidária, em virtude de relação de preposição com a
corretora.
A corretora é a única responsável por indenizar os
vícios do serviço sob análise.
O art. 34 do CDC realmente dispõe que “o
fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos
atos de seus prepostos ou representantes autônomos”. Entretanto,
nada indica que a corretora atuou no interesse da seguradora para
captação de clientela, como representante ou preposta.
O contrato de corretagem é essencialmente
independente. A atuação autônoma do corretor é um dos traços
distintivos dessa espécie contratual, diferenciando-a de outras figuras
como o contrato de agência ou mandato.
O art. 722 do Código Civil dispõe que “pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 10
contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de
mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de
dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios,
conforme as instruções recebidas”.
Não há qualquer indicativo de que a corretora
abandonou a independência característica de sua atividade para atuar
como representante da seguradora, de modo a configurar a relação de
dependência a que se refere o art. 34 do CDC.
Tudo indica que, como é regra em se tratando de
seguros residenciais e empresariais oferecidos em larga escala, a
corretora agiu no interesse da autora, prospectando diversas propostas
para que a interessada escolhesse o que mais adequado a sua
atividade.
Inviável, portanto, estender a responsabilidade pelo
vício do serviço oferecido pela corretora de seguros à seguradora.
6. Deve ser mantida também a condenação da
RODOBENS a indenizar pelo equivalente à cobertura securitária, mas
com abatimento dos valores já pagos.
Reitere-se que a corretora é a única responsável
pelo vício do serviço sob análise.
O art. 723 do Código Civil dispõe que “o corretor é
obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a
prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o
andamento do negócio”, sob pena de responder por perdas e danos.
Acrescenta-se o art. 20 da Lei no 4.594/64, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 11
regulamenta a corretagem de seguros, a rezar que “o corretor
responderá profissional e civilmente pelas declarações inexatas
contidas em propostas por êle assinadas, independentemente das
sanções que forem cabíveis a outros responsáveis pela infração”.
No caso, é incontroverso que a corretora prestou
informação inexata à segurada, fazendo-a crer que a apólice
residencial que contratava lhe cobriria eventuais danos elétricos na
câmara fria utilizada para a atividade empresarial.
Ao promover a contratação de seguro sem a
cobertura solicitada pela autora, a corretora incidiu em falha do serviço
e deve indenizar os prejuízos, em especial a perda da cobertura
securitária.
Nem há falar-se em culpa concorrente da
requerente. Trata-se de empresa de pequeno porte, submetida a
hipossuficiência técnica relativa à modalidade de seguro adequada a
sua atividade.
Sem deter a expertise relativa às diversas
modalidades de seguro disponíveis, restou-lhe aceitar a proposta mais
vantajosa que lhe foi oferecida.
A corretora garantiu à requerente que o seguro
residencial atenderia aos seus interesses. Não pode agora procurar
eximir-se da responsabilidade invocando equívoco da autora, que
apenas acatou a oferta mais atraente entre as apresentadas pela
requerida.
Em suma, a corretora falhou e deve indenizar os
prejuízos causados pelo equívoco. O vício do serviço é imputável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 12
somente à corretora, sem alcançar a seguradora ou a segurada.
Aliás, o comportamento concludente da corretora,
que já devolveu os valores dos prêmios pagos pela autora, indica que
reconhece a falha nos serviços de aproximação que prestou.
Sucede que o comportamento culposo da corretora
causou danos à autora, que devem ser devidamente reparados.
Insuficiente a singela devolução dos valores dos
prêmios. Necessário que a indenização cubra o valor do sinistro não
coberto, por falha do serviço de aproximação prestado.
7. Cabe reparo à r. Sentença, contudo, com
relação ao valor da indenização devida pela corretora.
Conforme o art. 944 do Código Civil, “a indenização
mede-se pela extensão do dano” que, no caso, corresponde
exatamente à cobertura securitária almejada pela autora e frustrada
em virtude de falha da corretora.
Tem a autora, portanto, direito a se indenizar pelo
preciso valor que receberia se a apólice cobrisse o sinistro.
Daí decorre que da indenização deve-se abater a
franquia para danos elétricos de 10% do prejuízo, com mínimo de R$
450,00 (fl. 28), ônus a que se sujeitaria a segurada para obter a
cobertura contratada.
O mesmo raciocínio conduz também ao desconto
da quantia de R$ 2.847,10, paga a título de prêmio e restituída pela
corretora em 22 de outubro de 2.019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 13
Para obter a cobertura, a autora necessariamente
deveria arcar com a contraprestação do prêmio.
Não faz sentido que obtenha a indenização
contratual e também a restituição do prêmio, como se houvesse
resolvido o contrato de seguro.
A restituição da contraprestação e concomitante
cobrança da indenização importaria em enriquecimento sem causa, já
que a autora auferiria o proveito do contrato sem a correspondente
contraprestação.
8.
Pelo
exposto,
somente
o
recurso
da
RODOBENS comporta acolhimento, apenas para o fim de abater da
indenização a quantia de R$ 2.847,10 já paga à autora.
Com o decidido, persiste a sucumbência integral da
autora com relação a TOKIO MARINE. Em observância ao disposto no
art. 85, §§2o e 11 do CPC/15, majoro os honorários devidos à
seguradora para 15% do valor atualizado da causa principal.
O acolhimento parcial do recurso de RODOBENS
impõe sucumbência recíproca, já que a autora decaiu de parte
considerável do pedido indenizatório que lhe moveu.
Assim, devem as partes repartir igualmente as
despesas processuais e suportar os honorários dos advogados da
parte contrária.
Em observância ao disposto no art. 85, §§2o e 11
do CPC/15, a autora pagará aos advogados de RODOBENS
honorários advocatícios de 10% da diferença atualizada entre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GLF - fl. 14
pretendido e a condenação efetiva. Mantém-se a condenação de
RODOBENS aos honorários advocatícios de 10% da condenação
atualizada, em favor dos advogados da autora.
Nego provimento ao recurso ao recurso da autora e
dou parcial provimento ao recurso da requerida RODOBENS.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator